Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710135-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MENGOMANIA COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDA: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDA COMPROVADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. As contrarrazões, em regra, não é a via adequada para pedido que fora requerido no juízo a quo e não apreciado na sentença. 3. Evidenciando-se a regularidade na cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço, não há que se falar em protesto indevido e indenização em danos morais. 4. É do devedor o ônus de comprovar o pagamento integral, ou até mesmo parcial, do débito, à luz do art. 319 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 355, inciso I, 442, caput, 443, incisos I e II, 445, caput, e 446, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido a produção de prova oral para comprovar a terceirização, o pagamento efetivo da empreitada e o uso de cartão de crédito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 355, inciso I, 442, caput, 443, incisos I e II, 445, caput, e 446, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque os citados preceitos sequer foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015